Tribunal: TJSP
Processo: 1005000-65.2015.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Protesto indevido de CDA – Sentença de procedência do pedido, fixando também danos morais em dez mil reais – Pleito de reforma dessa parte da sentença – Cabimento em parte – Ato comissivo do Poder Público que propiciou a ocorrência dos danos causados à autora – Configuração do nexo de causalidade entre a conduta

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Protesto indevido de CDA – Sentença de procedência do pedido, fixando também danos morais em dez mil reais – Pleito de reforma dessa parte da sentença – Cabimento em parte – Ato comissivo do Poder Público que propiciou a ocorrência dos danos causados à autora – Configuração do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos causados – Apresentação de GIA retificadora pelo contribuinte antes do protesto da CDA – Dever do ente público de diligenciar quanto ao débito antes de realizar o protesto de CDA – Dano moral decorrente de protesto indevido de título que prescinde de prova, mesmo se tratando de pessoa jurídica – Responsabilidade civil e dano moral configurados – Sentença reformada apenas para reduzir os danos morais fixados para sete mil reais – Recurso parcialmente provido para tanto.